Tribunal: STF
Processo: AI 521912
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
1. O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 343.446, firmou o
posicionamento no sentido de ser legítima a cobrança da contribuição
 para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho - SAT.
2.
Prejudicada a discussão em torno da compensação dos valores
supostamente indevidos, em razão do reconhecimento, por este
Tribunal, da constitucionalidade da referida exação e da sucumbência
 total da agravante.
3. Agravo regimental improvido.